Tribunal: TJDFT
Processo: 0752896-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. “GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. CONHECIMENTO PARCIAL. REITERAÇÃO DE WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. CONTEMPORANEIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO RECENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos tipos penais descritos nos seguintes dispositivos: art. 1o, caput, da Lei 9.613/13 (lavagem de dinheiro) e art. 2o, caput, da Lei 12.850/98 (organização criminosa);
2. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
3. Este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Precedentes.
4. Conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado deve rever a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias. 4.1. In casu, a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi avaliada em data recente, não havendo falar em ilegalidade por extrapolar o prazo nonagesimal.
5. Parcial conhecimento do writ. Ordem denegada.